Tribunal: STF
Processo: HC 247113
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto por Ana Laura Oliveira da Silva contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. A defesa postulava a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execução Penal (LEP), por ser a paciente mãe de crianças menores de 12 anos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão do regime fechado para prisão domiciliar com base na condição da agravante de mãe de crianças menores de 12 anos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, é inviável a concessão de prisão domiciliar para quem cumpre pena no regime fechado, pois o art. 117 da LEP pressupõe o cumprimento no aberto. 



    4. No caso concreto, além de a agravante cumprir pena no regime fechado, ela já foi condenada por tráfico de drogas praticado na residência onde vive com os filhos. Isso configura circunstância excepcional que contraindica a prisão domiciliar.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido.